Tribunal: TJPA
Processo: 0016334-46.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ITAITUBA/PA

Processo nº
0016334-46.2018.8.14.0024

Apelante:

JOSÉ MÁRIO SILVA SOUSA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS OCULARES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MÁRIO SILVA SOUSA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime
semiaberto,
mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2
o
, II do CP. (roubo qualificado pelo concurso de pessoas).

Noticia a peça acusatória que no dia 20/12/2018, por volta das 18:30h, o réu, na companhia da uma terceira pessoa não identificada nos autos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, tipo pistola, subtraiu o celular, marca Samsung J7 NEO, da vítima Walace Eduardo Flor Silva, fato ocorrido na Tv. João Pessoa, próximo ao mercado ¿MD¿, no município de Itaituba.

Ainda de acordo com a inicial, a testemunha Sandoval Cruz de Santana presenciou todo o ocorrido quando chegava em sua residência, tendo sido a pessoa que iniciou a perseguição aos assaltantes, e, juntamente com um policial militar, consegui alcançar o apelante, o mesmo não ocorrendo com o comparsa deste, que conseguiu fugir.

O celular que havia sido roubado foi jogado no chão no momento da perseguição, tendo sido recuperado e, posteriormente, devolvido à vítima, conforme faz prova o Auto de Entrega (fl. 20).

Foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2o, II e §2°-A, I, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu pela prática de roubo qualificado praticado pelo concurso de pessoas, art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pelito absolutório e desclassificatório para roubo simples não merecem prosperar.

A materialidade do crime restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da res furtiva (fl.06 anexo) e pelo Auto de Entrega (fl. 11 anexo).

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que foram firmes em apontar o réu como o autor do crime, corroborando o depoimento detalhado da vítima.

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP.

Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

¿
Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, nota-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação, não havendo, nos autos, nada que corrobore sua negativa genérica nesse sentido, sobretudo se se considerar que não só a vítima, mas também as testemunhas oculares do delito, sustentaram, em juízo, que o recorrente estava acompanhado de uma terceira pessoa no momento do crime
,
porém que esta conseguiu fugir logo após a prática do delito. (fl. 98 verbis)¿

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora